Tribunal: STF
Processo: HC 89183
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: I. Crime hediondo: prisão em flagrante: proibição da
liberdade provisória: inteligência.
Da proibição da liberdade
provisória nos processos por crimes hediondos - contida no art. 2º,
II, da L. 8072/90 e decorrente, aliás, da inafiançabilidade imposta
pela Constituição -, não se subtrai a hipótese de não ocorrência no
caso dos motivos autorizadores da prisão preventiva.
II. Prisão
preventiva: ausência de fundamentação cautelar idônea: revogação e
restabelecimento do título da prisão antecedente.